Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-18.2020.8.11.0095
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELCI MULLER DE ANHAIA - CPF: 616.758.301-34 (RECORRENTE), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0043-93 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), MOTOROLA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.288.584/0001-08 (RECORRIDO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. ENCAMINHAMENTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NÃO RESOLUÇÃO NO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 18, §
1º DO CDC. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente NELCI MULLER DE ANHAIA postula reparação por danos materiais no valor de R$ 1.121,00 (mil, cento e vinte e um reais), e danos morais em razão do produto ter apresentado o mesmo defeito após o suposto conserto.

2. Nos autos, restou comprovado que a Recorrente encaminhou o produto a assistência técnica em 04 de maio de 2020, em que restou comprovada o defeito no produto e o suposto conserto, com a devolução do aparelho no dia 27 de maio de 2020.

3. Ocorre que a própria Recorrida afirma que a Recorrente retornou a loja no dia 08 de junho de 2020, com o mesmo problema, sendo que a Recorrida noticiou a necessidade de novo envio a assistência técnica.

4. Ao meu sentir, entendo que o vício apresentado não foi sanado de forma adequada, portanto, não foi atendido ao prazo previsto no artigo 18, §1º do CDC.

5. Como o produto não foi regularmente consertado e devolvido ao consumidor em estado de uso, por certo que, a restituição do valor pago é medida impositiva

6. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7. Desta feita, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a demonstrar a ofensa a honra subjetiva, logo, a situação não ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente NELCI MULLER DE ANHAIA postula reparação por danos materiais no valor de R$ 1.121,00 (mil, cento e vinte e um reais), e danos morais em razão do produto ter apresentado o mesmo defeito após o suposto conserto.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformada, a Recorrente NELCI MULLER DE ANHAIA, nas razões recursais, pugna pela reforma parcial da sentença objurgada, a fim de que sejam as empresas Recorridas condenadas em danos morais e materiais.

Em contrarrazões, as Recorridas refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares.

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pois bem, do conjunto probatório verifico que a Recorrente encaminhou o produto a assistência técnica em 04 de maio de 2020, em que restou comprovada o defeito no produto e o suposto conserto, com a devolução do aparelho no dia 27 de maio de 2020.

Em sua defesa, a própria Recorrida afirma que a Recorrente retornou a loja no dia 08 de junho de 2020, com o mesmo problema no aparelho celular, sendo que a Recorrida noticiou a necessidade de novo envio a assistência técnica.

Ao meu sentir, entendo que o vício apresentado não foi sanado de forma adequada, portanto, não foi atendido ao prazo previsto no artigo 18, §1º do CDC.

Como o produto não foi regularmente consertado e devolvido ao consumidor em estado de uso, por certo que, a restituição do valor pago é medida impositiva.

Dessa forma, entendo que as Recorridas devem restituir a Recorrente a quantia de R$ 1.121,00 (mil, cento e vinte e um reais) pelo valor pago no aparelho celular adquirido em 07 de abril de 2020.

Em relação aos danos morais, entendo pela improcedência.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

A Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a demonstrar a ofensa a honra subjetiva, logo, a situação não ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem no objetivo de condenar solidariamente, as Recorridas ao pagamento do valor de R$ 1.121,00 (mil, cento e vinte e um reais), a titulo de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do desembolso.

Ademais, consigno a necessidade de a Recorrente proceder com a devolução do aparelho celular MOTOROLA XTI925-3, MOTO G6 61GB, PRE Sertal 354137098276050 para que as Recorridas efetuem o pagamento da condenação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021